Tribunal: TJSP
Processo: 0022508-60.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO RETIDO – Despacho saneador que afastou a arguição de prescrição – Inconformismo da apelada, que reitera a prescrição em contrarrazões de apelação – Pretensão não prescrita – Transcorridos menos de cinco anos entre o pedido de exoneração e o ajuizamento da ação – Agravo retido desprovido.
AÇÃO DE COBRANÇA – Bolsa Mestrado – Magistério estadual – Apelada beneficiada com redução da

Ementa:
AGRAVO RETIDO – Despacho saneador que afastou a arguição de prescrição – Inconformismo da apelada, que reitera a prescrição em contrarrazões de apelação – Pretensão não prescrita – Transcorridos menos de cinco anos entre o pedido de exoneração e o ajuizamento da ação – Agravo retido desprovido.
AÇÃO DE COBRANÇA – Bolsa Mestrado – Magistério estadual – Apelada beneficiada com redução da jornada de trabalho – Rompimento do vínculo com o Estado sem observância ao prazo mínimo de dois anos de permanência, estabelecido pelo art. 2o, § 1o, item 3, do Decreto no 48.298/2003 – Pretensão da FESP de ressarcimento das horas pagas e não trabalhadas – Possibilidade – Alegação da ré de que as horas foram repostas – Ausência de prova – Sentença de improcedência reformada – Recuso de apelação provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000273630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022508-60.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARIA DO CARMO LINCOLN
RAMALHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 0022508-60.2012.8.26.0602.
Comarca de SOROCABA VFP Juiz Leonardo Guilherme Widmann.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO.
VOTO No 29.348.4
AGRAVO RETIDO
Despacho saneador que afastou a
arguição de prescrição Inconformismo da apelada, que reitera
a prescrição em contrarrazões de apelação Pretensão não
prescrita Transcorridos menos de cinco anos entre o pedido
de exoneração e o ajuizamento da ação
Agravo retido
desprovido.
AÇÃO DE COBRANÇA
Bolsa Mestrado
Magistério
estadual Apelada beneficiada com redução da jornada de
trabalho
Rompimento do vínculo com o Estado sem
observância ao prazo mínimo de dois anos de permanência,
estabelecido pelo art. 2o, § 1o, item 3, do Decreto no
48.298/2003 Pretensão da FESP de ressarcimento das horas
pagas e não trabalhadas Possibilidade Alegação da ré de que
as horas foram repostas Ausência de prova Sentença de
improcedência reformada Recuso de apelação provido, em
parte.
Relatório
Ação condenatória proposta pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO em face de MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO, sob alegação
de que a ré, selecionada para o Programa Bolsa-Mestrado
, descumpriu as
condições estipuladas; beneficiada com a redução da jornada de trabalho sem
redução de vencimentos; rompeu vínculo com o Estado em prazo anterior ao
previsto na legislação; objetiva a condenação da ré no ressarcimento das horas
não trabalhadas.
A r. sentença, de relatório adotado, 1 rejeitou o pedido.
1 Sentença, fls. 611/619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Recorre a FESP, que insiste no acolhimento de seu pleito;
recurso processado e respondido. 2
Fundamentação
A apelada reitera agravo retido (fls. 564/566), suscita
preliminar de prescrição e decadência da pretensão, alega que é de três anos o
prazo para ajuizamento de ação de cobrança.
O termo inicial para contagem de prazo prescricional é do
surgimento da pretensão de restituição de verbas pela autora; é o momento em
que a ré deixou de cumprir as obrigações pactuadas no termo de compromisso
que, no caso dos autos, é a permanência nos quadros do magistério paulista
pelo prazo de dois anos após obtenção do título.
A data da exoneração da ré dos quadros do magistério
paulista é o marco do descumprimento da condição; exoneração publicada no
DOE em 13-02-2008, ação ajuizada em 16-05-2012, quatro anos depois.
A prescrição é quinquenal, conforme o Decreto no 20.910, de
1932, por se tratar de relação jurídica de direito público que não se sujeita ao
disposto no art. 206, § 3o, do Código Civil Brasileiro.
Desse modo, a pretensão de cobrança dos valores não se
extinguiu.
No mérito, a r. sentença exige reforma.
Trata-se de ação de cobrança em face de ex-professora de
educação básica II, selecionada para o programa Bolsa Mestrado, beneficiada
2 Recurso de apelação, fls. 626/635; contrarrazões, fls. 642/647.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
com a diminuição de sua jornada de trabalho, sem redução de vencimentos.
Sustenta a FESP que a ré descumpriu a condição de permanência no magistério
público paulista por no mínimo de dois anos após obtenção da titulação; em
que pese a redução da carga horária, os vencimentos da ré foram pagos
integralmente; em face da exoneração, impossível a providência de reposição
das horas reduzidas da jornada de trabalho; pretende o ressarcimento das horas
pagas e não trabalhadas.
O Programa Bolsa Mestrado foi instituído pela Lei no
11.498/2003, que assim dispõe:
Artigo 2.o - Os Programas de que trata esta lei poderão prever:
I - aquisição de equipamentos imprescindíveis à inclusão digital e ao
desenvolvimento das funções educacionais, nos termos do Projeto de
Capacitação de Profissionais da Educação para Utilização de Novas
Tecnologias de Comunicação, que visa prover os profissionais da educação de
instrumentos de trabalho compatíveis com as novas tecnologias existentes,
com subsídio para a compra de computadores pessoais;
II - concessão de bolsas de estudo, nos termos dos Programas Bolsa-
Mestrado, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro do
Magistério da Secretaria da Educação, para a realização de cursos de pós-
graduação, mediante ajuda de custo mensal ou designação para prestar
serviços em órgãos ou unidade da Secretaria da Educação, com diminuição de
até 16 (dezesseis) horas na jornada de trabalho e sem redução de vencimentos;
III - aquisição de livros de caráter educacional e material de ensino, nos
termos do Projeto de Capacitação de Profissionais da Educação para
Utilização de Instrumental de Pesquisa, que objetiva prover os profissionais
da educação de instrumentos destinados à pesquisa, ao suporte técnico e à
produção didático-pedagógica.
IV - concessão de ajuda financeira para participação em cursos de formação
continuada, que visem ao aperfeiçoamento profissional na área de atuação ou
na área de educação, objetivando o aprimoramento dos profissionais de
educação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
V - contratação de instituições e organizações educacionais, públicas ou
privadas, devidamente autorizadas ou reconhecidas, para implementar as ações
dos Programas de Formação Continuada, com vistas ao aperfeiçoamento
profissional de integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação.
Regulamenta a participação e condições do programa o
Decreto no 48.298/2003:
Artigo 2.o - A implantação do Projeto Bolsa Mestrado consistirá em:
I - ajuda financeira de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) mensais, por até 30
(trinta) meses, ao educador que cursar pós-graduação em instituição superior
da rede pública ou privada, devidamente reconhecida; ou
II - designação, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo,
por até 30 (trinta) meses, junto à Diretoria de Ensino de jurisdição do cargo,
com fundamento no artigo 64, inciso II, da Lei Complementar n.o 444, de 27
de dezembro de 1985, ficando liberado, o servidor, da carga horária de até 16
(dezesseis) horas semanais, para freqüentar o curso de pós-graduação.
§ 1.o - O educador, para participar do Projeto, deverá:
1. optar por um dos benefícios previstos nos incisos deste artigo;
2. comprovar que foi admitido no curso de mestrado ou doutorado
reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES, na área inerente à disciplina do cargo exercido ou na área
da educação;
3. firmar compromisso de que permanecerá no magistério público estadual,
após a conclusão do curso, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
§ 2.o - O educador que, após a obtenção do título de mestre ou doutor, não
permanecer no magistério público estadual por, pelo menos, 2 (dois) anos,
ficará sujeito à reposição do numerário recebido.
§ 3.o - Caso o educador não obtenha o título de mestre ou doutor, serão
adotadas as seguintes providências, na conformidade das instruções
complementares que vierem a ser expedidas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
1. desconto, nos vencimentos, do valor correspondente à ajuda financeira
concedida; ou
2. reposição das horas reduzidas da jornada de trabalho em projetos da
Secretaria da Educação.
É incontroverso que a apelada beneficiou-se do Programa
Bolsa Mestrado, optante pela redução de horas semanais da sua carga de
trabalho; defendeu tese em 21-11-07, foi exonerada em 07-02-08, sem
observância do termo de compromisso firmado com a Secretaria de Estado da
Educação; 3 a questão dos autos versa sobre a possibilidade de cobrança pelas
horas pagas e não trabalhadas, em face do descumprimento do prazo mínimo
de permanência no magistério público estadual.
É possível a cobrança das horas-aulas pagas e não
trabalhadas, por descumprimento do compromisso de permanecer no
magistério público, afinal, o pagamento dos vencimentos é retribuição direta
pelo trabalho prestado, e o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito;
o compromisso de permanência tem o objetivo de retribuição ao Estado (e em
maior escala em proveito da melhoria da qualidade do ensino público estadual)
do aproveitamento da qualificação obtida pelo servidor, que se beneficiou do
incentivo de aprimoramento, seja a redução da jornada de trabalho, seja o
recebimento de ajuda em dinheiro.
Beneficiada com a redução da jornada de trabalho no
período em que frequentou o curso de pós-graduação, conforme folhas de
frequência acostadas com a inicial (fls. 34/ 448); a ré não comprovou sua
alegação de reposição das horas em momento posterior à obtenção do título e
3 Fls. 15, 19, 23, 503/504.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
anterior ao pedido de exoneração; as testemunhas (fl. 569-A) confirmam a
participação da ré em atividades extracurriculares, mas a questão da suposta
compensação de horas permaneceu controvertida, não foi possível afirmar a
que título se dava a presença da apelada nas atividades, se a título de
compensação de horas ou trabalho voluntário.
Portanto, não há prova da alegação, não colhe o argumento
de que a produção da prova da reposição das horas cabia à autora; sendo a
alegação extintiva do direito da FESP, o ônus da prova cabia à ré, conforme
dispõe o art. 373, II, do CPC.
Objetivamente, não observado o prazo mínimo a pretensão
do Estado deve ser acolhida; a restituição das horas pagas e não trabalhadas, no
entanto, deve ser proporcional ao tempo que a ré deixou de cumprir.
O termo inicial para permanência no magistério público
estadual se dá da obtenção do título que, no caso, ocorreu em 21/11/07.
Exonerada a pedido antes do decurso do prazo mínimo de dois anos, em
07/02/08, por motivo de aprovação em concurso público para o professorado
municipal, é razoável que a devolução seja parcial, referente aos meses que
deixou de manter vínculo com o magistério público estadual. No mesmo
sentido a jurisprudência deste E. Tribunal, conforme arestos que colaciono:
Apelação Cível Ação de cobrança Valores concedidos ao requerido a título de bolsa
mestrado Desligamento do magistério estadual antes de findo o prazo de dois anos
sobre o qual dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto n. 48.298/03 Sentença de procedência
Recurso voluntário do requerido Desprovimento de rigor O termo inicial do prazo
para permanência no serviço público estadual se dá a partir da obtenção do título, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
não, como pretende o apelante, da cessação da bolsa Considerando que o apelante
não permaneceu no magistério estadual pelo prazo mínimo de dois anos, que foi
contemplado com valores em espécie, bem como com uma carga horária de
trabalho reduzida, e que se exonerou do cargo, a impossibilitar a reposição das
horas não trabalhadas, prospera a sua condenação a devolver ao Estado os valores
recebidos, bem como o montante equivalente às horas cedidas Precedentes R.
sentença mantida Negado provimento ao recurso. (Apelação Cível
0000945-66.2012.8.26.0357; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Mirante do Paranapanema; Data do Julgamento:
08/02/2015).
AÇÃO DE COBRANÇA. Programas de Formação Continuada destinados aos
integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação. Bolsa Doutorado.
Servidora pública beneficiária do programa. Jornada laboral reduzida, sem desconto
nos vencimentos. Condição de permanência no magistério público estadual pelo
prazo mínimo de dois anos, após a titulação. Descumprimento parcial. Exoneração
três meses antes do término do prazo. Necessidade de ressarcimento parcial dos
valores, em virtude das peculiaridades do caso concreto. Requerida dedicada ao
ensino público federal, com atividades frequentes em favor do ensino público
estadual, o que justifica a devolução proporcional do valor. Precedente. Sentença de
procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível 0006414-26.2011.8.26.0132; Relator (a): Marcelo Semer; 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/10/2014).
Apelação Cível Cobrança Cancelamento de bolsa mestrado, com posterior pedido
de exoneração Professora que durante o incentivo teve sua jornada de trabalho
reduzida Cancelamento da bolsa que implica em reposição das horas não
trabalhadas Pedido de exoneração que torna impossível o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
obrigação, restando apenas a possibilidade de requerer a restituição dos valores
referentes às horas não laboradas Exegese do art. 2o, §3o c/c art. 4o do Decreto
Estadual n.o 48.298/2003 Sentença de procedência mantida Recurso desprovido.
(Apelação Cível 0006437-61.2011.8.26.0361; Relator (a): Oscild de Lima
Júnior; 11a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - VFP; Data
do Julgamento: 23/07/2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de
apelação da FESP para reformar a sentença de improcedência e condenar a ré
no ressarcimento parcial dos valores. Invertida a sucumbência, responde a ré
pelos ônus de sucumbência; honorários advocatícios de dez por cento do valor
da condenação.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR